Tribunal: STF
Processo: RE 1588144
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJAL), cuja ementa segue transcrita: 

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SEM RAZÃO. PROVAS NOS AUTOS COMPROVAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. I -Fixada a pena em 01 (um) ano de reclusão e tendo sido interposto recurso apenas pela Defesa Percebe-se que entre o recebimento da denúncia (24/07/2014) até a publicação da sentença condenatória (19/12/2022), passaram mais de 04 (quatro) anos, razão por que deve ser extinta a punibilidade do agente, quanto aos delitos previstos no art. 12 da Lei 10.826/2003, ante a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal. II - O tráfico de drogas, por ser crime abstrato e de conduta múltipla, não precisa da demonstração de efetivo risco à saúde pública tampouco da flagrância no exato momento da comercialização do entorpecente para a sua caracterização. Não há necessidade da comprovação do comércio, mas da prática de algum dos verbos elencados no art. 33 da Lei 11.343/06, a exemplo dos verbos que se aplicam ao caso em tela, quais sejam: transportar, trazer consigo, etc. III - É necessário ressaltar que o magistrado, dentro dos limites mínimo e máximo da pena prevista em abstrato deve fixar a pena base, movido pelo seu livre convencimento, observando primordialmente os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive, a fixação de um critério matemático rechaçado pela jurisprudência majoritária. Baseado nos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, quando da análise dos limites previstos pelo legislador no tipo penal, deve ser levado em consideração não só o número das circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa na primeira fase, como também as peculiaridades do caso concreto, como exposto na apreciação dos antecedentes e circunstâncias do crime. A fundamentação utilizada na sentença justificável. IV - Recurso parcialmente provido. Unânime (doc. 241).

Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos apenas para sanar omissão, mas sem atribuição de efeitos infringentes (doc. 265).

Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, III, XI, XII, LVI, da mesma Carta. 

O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 

I - Da tese de nulidade das provas decorrente de busca pessoal/veicular desautorizada. 
A defesa levantou a tese de que houve violação do art. 5º, X da Constituição Federal e do art. 244 do CPP, sustentado que a abordagem policial careceu de justificativa, sem observância de fundada suspeita, portanto, requereu a decretação de nulidade de todas as provas colhidas por ocasião da prisão em flagrante e a sua consequente absolvição no crime de tráfico de drogas, sob a alegação de que a prova foi obtida de maneira ilícita. 
Nos termos do artigo 244 CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. É o texto legal: 
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 
Consoante fundamentado na denúncia e depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a guarnição estava em patrulhamento de rotina a caminho da Unidade de Internação de Jovens e Adultos, quando, nas proximidades do Parque das Flores, avistaram um veículo C3 preto, que continha um alerta geral. 
Após ser dado sinal de parada pela guarnição, o referido veículo empreendeu fuga em alta velocidade, sendo perseguido pela viatura e em seguida detidos em via do Jardim Petrópolis I. Ao realizarem a abordagem e busca veicular, localizaram dentro do veículo 400 (quatrocentos) gramas de cocaína, 01(uma) bala clava, 01(uma) balança de precisão, a quantia de R$244,00(duzentos e quarenta e quatro reais em espécie). 
Nessa linha, dentro do contexto fático que ocorreu o flagrante, a realização de busca veicular apresenta-se dentro da regularidade, pois existiam fundadas razões (justa causa) que sinalizaram aos policiais a possibilidade de restrição ao direito fundamental alegado pela defesa. Conforme depoimentos policiais prestados tanto na fase policial quanto judicial, sob o crivo dos contraditório e da ampla defesa, houve empreendimento de fuga do veículo, em alta velocidade na via pública, mesmo após o comando direto dos agentes públicos investidos do poder estatal para que parecem o veículo.
Sobre o tema, pontuo que nada obstante a "expertise" dos agentes da força pública, que cotidianamente lidam com delitos desse jaez (tráfico de drogas e porte de arma de fogo), é cediço que, para fins de abordagem / revista pessoal, bem como para busca domiciliar, faz-se necessária a prévia constatação de fundada suspeita por parte do agente e / ou na residência, nos termos do artigo 240 §§ 1º e 2º do Código de Processo Penal.
[...]
II- Do pedido de absolvição do tráfico de drogas por ausência de provas
Ao analisar os autos, constato que a alegação da recorrente de inexistirem provas da autoria diverge da lógica dos fatos, ante o material apreendido em sua posse no momento do flagrante e os depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão do apelante, os quais foram prestados na fase policial (fls. 10/11) e ratificados na instrução criminal mídia (fls. 373 e fls. 374/375), e apontado na sentença condenatória, demonstrando, pelas circunstâncias, o objetivo da prática delitiva de pelo menos dois núcleos “transportar” e “trazer consigo”. 
A materialidade da conduta está demonstrada no auto de apresentação e apreensão (fl. 12), no auto de constatação preliminar (23), corroborada no laudo pericial definitivo (fls. 218/221), sendo inconteste que o material ilícito apreendido com o apelante o momento da abordagem policial tratava-se de 400 (quatrocentos) gramas de cocaína, 01(uma) bala clava, 01(uma) balança de precisão, a quantia de R$244,00(duzentos e quarenta e quatro reais em espécie). (P. 5 a 10 do documento 241). 

No julgamento dos embargos de declaração, o TJAL sanou omissão para examinar a suposta tortura sofrida pelo acusado: 

Haja vista a alegação de que o ato estaria maculado diante da alegada violência policial sofrida pelo paciente, na ocasião do flagrante, insta ressaltar que o magistrado a quo, ao homologar o flagrante e convertê-lo em prisão preventiva não consignou nenhum relato de agressão sofrida pelos autuados. 
Ademais, embora seja reprovável eventual agressão praticada pelos agentes policiais, por certo que o ato de violência, por si só, não é fator suficiente para afastar a legalidade da prisão, não havendo que se falar em contaminação da prova apreendida pelos policiais. 
Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas colhidas no flagrante, sendo correto concluir pela improcedência da nulidade em decorrência de suposta violência policial. 
Para além, conforme o princípio do pas de nullité sans grief para o ato ser considerado nulo, ainda que se trate de nulidade absoluta, faz-se necessária a comprovação do efetivo prejuízo as partes, o que não restou demonstrado pela defesa (p. 5 e 6 do documento 265).

Pois bem. 

A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei).

Nessa mesma direção:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO. 
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 
2. Agravo interno desprovido (ARE 1.482.511 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 21/6/2024). 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO . ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO BUSCA VEICULAR E PESSOAL  FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS  ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 280-RG. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA VEICULAR E PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS.PROVAS LÍCITAS. TEMA 656-RG . COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS . IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se questiona a legalidade de busca pessoal e veicular que resultou na condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas. 
2. O recorrente sustenta a nulidade das buscas veicular e pessoal, alegando que foram realizadas sem fundadas razões (justa causa), eis que decorrente de denúncia anônima. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há três questões em discussão: saber se as buscas pessoal e veicular realizadas pela guarda municipal foram legítimas e amparadas por fundadas razões. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O acórdão recorrido NÃO está alinhado à jurisprudência do STF, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616), que legitima a entrada forçada em domicílio (e, por analogia, a busca pessoal e veicular) em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. 
5. A abordagem, no caso concreto, não se deu por iniciativa aleatória e subjetiva dos agentes, mas foi fundamentada em informação concreta previamente recebida, o que confere legitimidade à ação policial e evidencia a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 
6. As guardas municipais também são agentes públicos que contribuem com a segurança pública, de modo que, inexistindo prova em contrário, não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas pelos agentes. A atuação da Guarda Municipal, no caso, mostrou-se legítima e compatível com os limites constitucionais e legais de sua função. 
7. Incabível a revisão efetuada quanto ao suporte fático-probatório assentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.576.874 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 15/12/2025 — grifei). 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Nos “termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). 
II – No caso, “os policiais militares somente se deslocaram ao local do flagrante, onde apreenderam na posse do Paciente aproximadamente 2kg de maconha e uma balança de precisão, em plena via pública, porque, durante o serviço, receberam notícia específica de que o denunciado estaria com entorpecentes na região”. 
III – Agravo ao qual se nega provimento (RHC 235.408 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 241.222 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR A DOSIMETRIA. PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 
2. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. 
3. Agravo regimental desprovido (HC 238.782 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/5/2024 – grifei).

Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuída aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 

Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para abordagem veicular, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.

Os agentes públicos encontravam-se em patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo com características compatíveis com aquelas constantes em alerta geral previamente difundido a todas as viaturas.

Ao emitirem ordem de parada, o condutor desobedeceu à determinação e empreendeu fuga em alta velocidade. Após perseguição tática, os policiais lograram êxito em interceptar o automóvel.

Realizada a revista pessoal no motorista e a busca no interior do veículo, foram apreendidos aproximadamente 400 gramas de substância análoga à cocaína, uma balaclava, uma balança de precisão e a quantia de R$ 240,00 em espécie.

Diante do ocorrido, foi dada voz de prisão ao acusado. Na sequência, os policiais deslocaram-se até sua residência, onde o irmão do acusado autorizou a entrada dos agentes. Durante a busca domiciliar, foram localizadas outras seis balaclavas e munições de calibre .38.

Nesse sentido, verifico que a decisão do Tribunal a quo também está em consonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que assentou esta tese: 

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

No mais, para  para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa compreensão, aponto as seguintes decisões: 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCUONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208- AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux. 
2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
3. Esta Corte, ao julgar o ARE 666.334-RG (Tema 712, Rel. Min. Gilmar Mendes), reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese: “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”. Contudo, este precedente não deve ser aplicado ao caso dos autos. Isso porque a quantidade de drogas não foi argumento utilizado pelo Tribunal estadual para modular o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, mas sim para indicar que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, e, dessa forma, afastar o referido redutor. Nessa linha, veja-se o ARE 1.287.589, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.312.870 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/4/2021).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 182. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.402.280 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17/2/2023).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 
1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 
2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 
3. Agravo interno desprovido (RE 1.346.806 AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 2/6/2022 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616- AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 
III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 
IV - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.281.760 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2/10/2020 – grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.129.179 AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/8/2018 – grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se. 

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator